Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-86.2023.8.11.0048
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000114-86.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO ZAMBONINE - CPF: 015.192.291-86 (APELANTE), LUCIO OLEGARIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.147.331-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA CRISTHINE FLORENTINO - CPF: 728.330.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULYA GABRIELLY PINHEIRO DE CASTILHO - CPF: 062.340.931-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA BATISTA SOARES - CPF: 030.758.651-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO ESTEVAO DA ROCHA - CPF: 318.257.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CELESTINO DA SILVA - CPF: 028.353.701-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGAZINE IDEAL LTDA - CNPJ: 46.483.041/0001-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Furto Qualificado. Rompimento de Obstáculo e Escalada. Materialidade e Autoria comprovadas. Qualificadora Mantida. Redução da Pena. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo] a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime semiaberto e 18 (dezoito) dias-multa.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar: 1) a suficiência probatória para a condenação; 2) a necessidade de perícia técnica para comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo; e 3) a proporcionalidade da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelos depoimentos colhidos e pelos elementos probatórios constantes nos autos, incluindo relatos testemunhais e registros de apreensão.

A qualificadora do rompimento de obstáculo foi mantida, tendo em vista que a jurisprudência admite a sua comprovação por outros meios probatórios, como testemunhos e registros fotográficos, quando inviável a realização de exame pericial.

Quanto à dosimetria, foram afastadas as valorações negativas da personalidade do réu e das consequências do crime, resultando na redução da pena para 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.

O regime inicial semiaberto foi mantido, considerando a reincidência do réu.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do apelante para 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento: “1. A negativação da personalidade do réu exige elementos concretos que demonstrem sua inclinação criminosa. 2. O prejuízo material da vítima, por si só, não justifica a majoração da pena, salvo se demonstrado que ultrapassa os limites normais do crime patrimonial. ”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2o, 'b', e 155, § 4o, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: (TJMT, Enunciado Criminal 8);
(AP NU 1003953-94.2022.8.11.0003 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 12.5.2023); (AgRg no REsp 1810571/RS, Relator Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 22.10.2019); (TJMT, AP NU 1001026-61.2021.8.11.0078, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022);
(STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022); (STJ - AgRg no AREsp: 2035357 TO 2021/0398918-2, Quinta Turma, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 29/03/2022);
(Ap 129345/2014 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 6.2.2015);
(
TJMT AP NU 0003416-78.2016.8.11.0051 - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2021);
(TJMT, Enunciado Criminal 33); (STJ, AgRg no HC 823828/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 16.8.2023; STJ, Súmula 269); (AP no 1015608-03.2021.8.11.0002, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.11.2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000114-86.2023.8.11.0048 - COMARCA
DE JUSCIMEIRA

APELANTE(S): MARCELO ZAMBONINE

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCELO ZAMBONINE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal de Juscimeira, nos autos de ação penal (PJe NU

1000114-86.2023.8.11.0048), que o condenou por furto qualificado
[rompimento de obstáculo e escalada]
a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime semiaberto - art. 155, § 4o, I e II do CP - (ID 254961814).

O apelante sustenta que: 1) as provas de autoria seriam insuficientes para a condenação; 2) o laudo pericial seria imprescindível para comprovar a escalada; 3) a pena-base teria sido elevada de forma desproporcional.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 254961825).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUSCIMEIRA pugna pelo provimento parcial do apelo (ID 244846719).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Condenação nas Sanções do Art. 155, §4o, I e II, do CP - Recurso Defensivo - Pleito de Absolvição - Impossibilidade - Materialidade e Autoria Comprovadas - Declarações da Vítima em Sintonia Com Depoimento Policial - Pedido Subsidiário de Exclusão da Qualificadora do Rompimento de Obstáculo - Prescindibilidade de Perícia Técnica e Conhecimentos Técnicos-Científicos Para Realização do Exame Indireto - Readequação da Pena-Base - Valoração Negativa da Personalidade - Agente Voltado à Prática de Ilícitos - Impossibilidade - Fundamentação Inidônea -Vetor Consequências do Crime - Objetos Furtados não Recuperados na Totalidade - Prejuízo não exacerbado - Ínsito ao tipo penal. Pelo Parcial Provimento do Recurso.
”

(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 259111671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 de setembro de 2022 e as 08h00 do dia 29 de setembro de 2022, em um estabelecimento comercial denominado “Loja Magazine Ideal”, localizado na Rua Porto Alegre, n° 553, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Juscimeira, MARCELO ZAMBONINE, qualificado nas fls. 52/53 do ID. 111568222, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisas alheias móveis consistentes em um aparelho celular, marca Samsung, modelo A30, cor preta1; um carregador de celular; 10 (dez) bonés; 06 (seis) carteiras femininas; 20 (vinte) relógios; 02 (duas) bolsas de bebê, cor rosa; 02 (duas) camisetas masculinas; além do valor de R$2,00 (dois reais) em moedas; tudo avaliado em R$ 2.601,00 (dois mil seiscentos e um reais), pertencentes a Lúcio Olegário Pereira dos Santos, representante legal da pessoa jurídica vítima. Segundo restou apurado, aproveitando-se do repouso noturno, bem como de que o referido estabelecimento comercial não possui câmeras de segurança, Marcelo escalou o imóvel da “Loja Magazine Ideal”, subiu no telhado, removeu algumas telhas e, após danificar o forro de PVC3, acessou o interior da loja. [...]

Ante o exposto, denuncio MARCELO ZAMBONINE, brasileiro, solteiro, portador do RG n° 1596385-3 SSP/MT, inscrito no CPF sob o no 015.192.291-86, nascido em 04/09/1986, natural de Dom Aquino/MT, filho de Aldmir Dias Zambonine e Aparecida Denizete Zambonine, residente e domiciliado na Rua Dois Irma os, no 213 bairro Centro, Juscimeira/MT, atualmente recluso, como incurso no artigo 155, §1°, §4° incisos I e II do Código Penal [...]. ”

(Cynthia Quaglio Gregorio Antunes, promotora de Justiça - ID 254961753)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva verte inconcussa nos autos, conforme se dessume pela portaria de instauração de inquérito (ID. 111568205), boletins de ocorrência (ID. 111568206), termo de apreensão (ID. 111568208, ID. 111568209), termo de reconhecimento de objeto (ID. 111568211), termo de entrega (ID. 111568212), relatórios de investigação (ID. 111568217, ID. 111568219 e ID. 134316483), relatório de indiciamento (ID. 111568223) e Informação sobre o monitoramento eletrônico.

Quanto à autoria delitiva, verifica-se que as provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, carreiam elementos de convicção quanto aos indícios da autoria do furto consumado imputado aos denunciados. Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, bem como judicial apontam, extreme de dúvidas, a autoria do réu.

Em sede policial, a testemunha Rosangela Batista Soares, relatou o que [...]

O representante da vítima, Sr. LUCIO OLEGARIO PEREIRA DOS SANTOS, em seu depoimento judicial, asseverou que [...]

O policial civil, Unaqui Elias Carlinda Rocha, participou das investigações relatou [...]

Desta feita, os depoimentos colhidos ao longo da instrução apontam, estreme de dúvidas, a autoria da(o) ré(u), com destaque o depoimento das testemunhas, em que descreveram com detalhes a ação delitiva praticada pelo réu, o que dispensa maiores divagações diante de todas as provas produzidas nos autos. [...]

Ademais, não merece prosperar o pedido da defesa, do recorte da qualificadora do art. 155, §4o, inciso I e II, do CP, vez que muito embora não tenha sido realizada perícia técnica no local, restou cabalmente demostrado nos autos, por meio das provas colhidas tanto na fase investigativa quanto na instrução processual, mormente pelas declarações das testemunhas, fotografias do local do crime (ID. 111568219 as fls. 3/3) e do relatório de investigação, que com intuito de facilitar a subtração da res furtiva, o réu escalou o imóvel da “Loja Magazine Ideal”, subiu no telhado, removeu algumas telhas e, após danificar o forro de PVC, acessou o interior da loja. [...]

Passo à dosimetria da pena do réu atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal 1a Fase – Pena-Base

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) culpabilidade – transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; b) antecedentes – ao analisar os antecedentes do réu no Sistema SEC, constatei que o réu possui uma execução de pena de no 000865-08.2014.8.11.0048, que tramita na comarca de Rondonópolis/MT, na qual foram unificadas oito condenações, (Tratando-se de acusado multirreincidente, deve-se adotar um critério progressivo para aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações), o que vem em prejuízo; c) conduta social – a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente; d) personalidade do agente – a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento. No caso dos autos, a ação penal reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado, vez que pelos antecedentes criminais, bem como pelo relato do policial civil Unaqui em audiência que, informo que o réu é contumaz na prática de furtos e é conhecido por seu modus operandi; e) circunstâncias – nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; f) consequências do crime – a vítima não recuperou todos os objetos subtraídos, o que vem em prejuízo do réu; g) comportamento da vítima – não incentivou nem facilitou a prática delituosa.

A pena prevista para este crime é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa.

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, três desfavorecem o acusado, tenho por bem em fixar a pena-base acima do mínimo legal, em 3 (três) anos, 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

2a Fase – Pena-Provisória Não existem atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

3a Fase – Pena Definitiva Inexistem causas de diminuição da pena a serem consideradas.

Há, porém, as causas de aumento da pena previstas §4o, II do artigo 155 do Código Penal, conforme acima reconhecido. Tendo em vista que o crime fora praticado mediante escalada. Assim, na fase derradeira da dosimetria da pena, aumento em 1/6 (um sexto) a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. [...]

DISPOSITIVO

Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia, para o fim de condenar os réus: a) MARCELO ZAMBONINE, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §4o, inciso I e II, ambos do Código Penal, as quais, após a aplicação do critério trifásico, fixo, em definitivo, em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente na época dos fatos, devidamente corrigido a partir da data do fato, com direito a recorrer em liberdade. [...]”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - ID 254961814).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.386509 (ID 254963173), Termo de Reconhecimento (ID 254963175) e Termo de Entrega no 2022.16.386876 (ID 254963176), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Lucio Olegario Pereira dos Santos, a vítima (ID 254963182), Rosangela Batista Soares (ID 254963174), Vanessa Celestino da Silva (ID 254963177), Sebastiao Estevao da Rocha (ID 254963178), Debora Cristhine Florentino Gomes (ID 254963179), Julya Gabrielly Pinheiro de Castilho (ID 254963184) e o apelante (ID 254963185).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Lucio Olegário Pereira dos Santos, vítima (
Relatório de Mídias - ID

254961801
), Unaqui Elias Carlinda Rocha, policial militar (
Relatório de Mídias - ID

254961800
), bem como o interrogatório do apelante (
Relatório de Mídias - ID

254961802
).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que no dia 29.9.2022, por volta das 8h, na rua Porto Alegre, bairro Centro, em Juscimeira/MT, o apelante MARCELO ZAMBONINE subtraiu um aparelho celular, marca Samsung, modelo A30, cor preta; um carregador de celular; 10 (dez) bonés; 6 (seis) carteiras femininas; 20 (vinte) relógios; 2 (duas) bolsas de bebê; 2 (duas) camisetas masculinas, avaliados em R$ 2.601,00 (dois mil seiscentos e um reais), pertencentes ao estabelecimento comercial denominado Loja Magazine, conforme declarações de Lúcio Olegário Pereira dos Santos [representante da empresa], nas fases policial e judicial (
Relatório de Mídias - ID

254961802
).

Após a subtração dos bens, o apelante se deslocou à residência de Rosangela Batista Soares e
Sebastião Estevão da Rocha e lhes solicitou que guardassem os objetos no local, os quais não concordaram e compareceram à Delegacia de Polícia para noticiar o ocorrido
(ID
254963174 e 254963178).

Essa narrativa [
Rosangela Batista Soares e
Sebastião Estevão da Rocha] está corroborada pelo Unaqui Elias Carlinda Rocha [investigador de Polícia] na fase judicial (
Relatório de Mídias - ID

254961802).

Justifique-se que a assertiva do apelante de que não estava na cidade na data do furto não se mostra verossímil, visto que esteve na residência das testemunhas no dia do delito, por volta das 22h, na posse dos bens subtraídos.

Ao caso, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição pela insuficiência probatória quando a prova inquisitiva produzida é corroborada por elementos de provas judiciais, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório. ” (AP NU 1003953-94.2022.8.11.0003 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 12.5.2023)

Nesse quadro, a condenação deve ser mantida.

Por sua vez, a qualificadora
do rompimento de obstáculo foi reconhecida com fundamento no Relatório de Investigação no. 2022.13.68712 (ID 254963183)
, confeccionado por três policiais civis [Unaqui Carlini, José Aguiar e Fábio Danny] e o delegado de Polícia [Sérgio Henrique], os quais constataram o
arrombamento do forro do estabelecimento comercial.

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no furto:

“
Sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
” (AgRg no REsp 1810571/RS, Relator Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 22.10.2019).

No mesmo sentido, anote-se julgado desta e. Câmara:

“
Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo
. ” (TJMT, AP NU 1001026-61.2021.8.11.0078, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022)

Assim sendo, a qualificadora do furto [rompimento de obstáculo] deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, ao negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes, personalidade e consequência do crime.

O apelante, à época do fato [29.9.2022], registrava 3 (três) condenações definitivas por furto qualificado. A primeira a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, transitada em julgado no
dia 22.5.2020 [AP NU 0001495-59.2017.8.11.0048], a segunda a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, transitada em julgado no dia 4.10.2019 [AP NU 0000190-74.2016.8.11.0048] e a terceira
a 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão, transitada em julgado no
dia 9.6.2021 [AP NU 0000896-91.2015.8.11.0048]
– [SEEU 0000865-08.2014.8.11.0048], a configurar os maus antecedentes, os quais se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

Tratando-se de multirreincidente, deve-se adotar um critério progressivo para aplicação da fração de aumento, aplicando-se
“a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. No presente caso, tendo o acusado sido condenado por duas condutas delitivas, deve ser aplicado o aumento no patamar de 1/5. ”
(STJ - AgRg no AREsp: 2035357 TO 2021/0398918-2, Quinta Turma, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 29/03/2022).

Outrossim, inexistem elementos para apurar a personalidade do apelante no contexto autuado, pois não há
“nos autos laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do réu voltada à prática do crime, deve ser afastada, na primeira fase dosimétrica, a sua valoração negativa”
(Ap 129345/2014 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 6.2.2015).

Note-se que o dono do estabelecimento comercial recuperou parte dos objetos furtados, qual seja 1 (um) celular da marca Samsung. Ocorre que o argumento de que
“a vítima não recuperou todos os objetos subtraídos”
não se mostra idônea, porquanto o dano material, não se mostrando exacerbado, é inerente ao delito patrimonial, a caracterizar consequência ínsita ao crime de furto.

Com efeito, a
“negativação das consequências nos delitos patrimoniais não pode estar fundada no prejuízo sofrido pela vítima, salvo se demonstrado que o prejuízo extrapola os limites ínsitos aos crimes desta natureza, o que não ocorreu no caso vertente”
(
TJMT AP NU 0003416-78.2016.8.11.0051 - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2021).

Logo, a depreciação das circunstâncias judiciais personalidade e consequência do crime devem ser afastadas.

Assim, a pena corporal deve ser reduzida a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, redimensionando-se proporcionalmente a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, consoante Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. ”

Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes, torna-se a pena base em intermediária [
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
]
.

Na terceira fase,
inexistem causas aumento ou diminuição.

Logo, conserva-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

No que tange ao regime inicial, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 16.8.2023; STJ, Súmula 269).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, restando devidamente comprovada a
reincidência
do acusado, não há se falar em cumprimento inicial de pena em
regime

aberto
, haja vista o óbice legal do art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal. ”
(AP no 1015608-03.2021.8.11.0002, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.11.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena definitiva a
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025